Tribunal: TJDFT
Processo: 0722124-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722124-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUSCIVANIA NEVES AGOSTINHO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 77535985) opostos pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto o v. Acórdão No 2049127 (ID 77089368), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ente público. Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 77535985. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator